Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717029-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE APELADO: RAUL CANAL, ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo exequente, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, contra a sentença que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, combinado com os artigos 330, inciso III, e 513, todos do Código de Processo Civil. O recurso foi julgado por esta eg. Turma Cível, que negou provimento ao seu apelo. No ID 56600151, o apelante colaciona acordo extrajudicial firmado entre as partes e pede a sua homologação judicial. Analisando o acordo firmado, observo que este engloba obrigações concernentes a vários processos e que, apesar de constar, dentre esses, o número da presente apelação, pelo que se infere de seu teor, o pacto em questão não abrange o objeto deste recurso, que trata de obrigação de fazer em que o Tribunal decidiu que não há título executivo. Dessa forma, a princípio, o acordo versa sobre objeto distinto do presente processo. Nesse sentido, apresentem, as partes os esclarecimentos necessários. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va